Tribunal: TJDFT
Processo: 0025769-10.2015.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATOS DE PARTILHA SUCESSÓRIA AMIGÁVEL. ALEGAÇÃO DE MATÉRIAS ESTRANHAS AOS LIMITES DA LIDE. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. CABIMENTO. FRAUDE DOCUMENTAL E FALSIDADE DE ASSINATURA. LAUDO PERICIAL. REQUISITOS DO ARTIGO 473 DO CPC. ATENDIMENTO. PERITO IDÔNEO. ATUAÇÃO REGULAR. QUESITOS SUFICIENTEMENTES RESPONDIDOS. IMPUGNAÇÃO DOS MÉTODOS EMPREGADOS SEM O DEVIDO SUPORTE TÉCNICO. IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA. AUTENTICIDADE E IDONEIDADE DOS DOCUMENTOS ATESTADAS PELO EXPERT. INVALIDADE NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS PROBATÓRIO DESCUMPRIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não se admite a ampliação dos limites objetivos da lide fora das oportunidades processuais regularmente previstas, muito menos em sede de recurso de apelação. Com efeito, a tese supervenientemente defendida pelos apelantes, quanto à perda da eficácia ou à revogação dos contratos em questão, não devem ser admitidas sob pena de violação do devido processo legal, tanto pela vedação de prolação de decisão extra ou ultra petita (CPC, art. 141) como pela impossibilidade de supressão de instância (arts. 1.013/1.014).

2. Tendo o laudo pericial, que esclareceu as controvérsias acerca das supostas fraudes documentais aduzidas pelos autores, cumprido as regras do art. 473 do CPC, estando os quesitos formulados satisfatoriamente esclarecidos e não havendo demonstração da ocorrência de alguma das causas elencadas no art. 468 desse mesmo códex, não se vislumbra justificativas aptas a amparar o requerimento para realização de nova perícia por outro expert.

3. As reiteradas impugnações promovidas pelos autores, mesmo diante dos diversos esclarecimentos prestados pelo expert e sem o devido suporte técnico, indicam apenas mero inconformismo com o resultado da prova que lhes fora desfavorável, o que por si só não autoriza a realização de uma nova perícia tampouco a remoção do perito nomeado.

4. Obedecidas as pertinentes regras processuais, não se apura a existência de qualquer irregularidade na atuação do expert nem no laudo que este produziu, não se incorrendo em error in procedendo. Regularmente exercido o contraditório e a ampla defesa, inclusive em relação ao resultado da perícia, atendendo esta a sua finalidade, estando assim apta a amparar a elucidação da lide, inexiste cerceamento de defesa a justificar a cassação da sentença para determinar sua complementação ou um novo exame técnico.

5. O laudo pericial lavrado na causa, com os esclarecimentos adicionais prestados pelo expert, não deixa dúvidas de que os documentos impugnados pelos autores são autênticos uma vez não apuradas as alegadas fraudes decorrentes de excertamento de cláusula compromissória arbitral ou falsificação de assinatura.

6. Não tendo os autores se desincumbido do encargo probatório que sobre eles recaiu, deixando pois de demonstrarem a invalidade dos contratos impugnados, não há como reconhecer a nulidade dos correspondentes documentos.

7. Recursos dos autores improvidos.